Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO. DESCABIDA A CONCESSÃO DO ADICIONAL MENSAL PREVISTO NO ARTIGO 114, §3o, DA LEI 12.086/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (TUJ). OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de percepção de adicional mensal de três décimos dos proventos durante o período da designação para o serviço ativo (DAS).
2. A controvérsia incide sobre a percepção do adicional mensal previsto no §3o do Art. 114 da Lei 12.086/2009 durante o período de designação temporária do Policial Militar, que se encontrava na reserva remunerada, para o serviço ativo.
3. Os presentes autos se encontravam suspensos em razão do PUIL n. 0701053- 37.2021.8.07.9000, conforme certidão de ID 27578621.
4. Aplica-se ao caso o posicionamento firmado na Súmula 34 Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ): O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.
5. O §3o do Art.114 da Lei 12.086/2009 prevê o pagamento de adicional aos policiais militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC), nos seguintes termos: O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.
6. Os incisos I e II do Parágrafo Único do Art. 2o da Lei 12.086, de 06/11/2009, diferenciam os policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo (DAS) e os policiais militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC).
7. O Art. 9o do Decreto Distrital 17.352/1996, que regulamenta o Art. 9° da Lei da 7.289/1984, assegura ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo (DAS) todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.
8. A PORTARIA PMDF N. 1.057, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no âmbito da Corporação para implementação de designação de policial militar da reserva remunerada para o serviço ativo, também comprova a diferença da situação dos autos daquela prevista na PORTARIA PMDF N. 777, DE 18 DE MAIO DE 2012, a qual dispõe sobre a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) no âmbito da PMDF.
9. Segundo a análise dos referidos dispositivos legais e portarias, o termo legal “prestação de tarefa por tempo certo” (PTTC) específica situação que não inclui os Policiais Militares designados para o serviço ativo na forma do Art. 9o da Lei 7.289/84 (DAS).
10. Ressalta-se que os policiais militares da reserva remunerada e os reformados sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC) recebem a parcela prevista no §3o do Art. 114 da Lei 12.086/2009, porém, não fazem jus a concessão de auxílio fardamento, pois permanecem na inatividade e não utilizam o uniforme da PMDF; nem recebem a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG.
11. Com efeito, a indevida acumulação do adicional mensal de três décimos dos proventos com auxílio fardamento com a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG, além afrontar a legalidade, acarretaria enriquecimento sem causa.
12. Acrescenta-se que o Decreto Distrital 17.352/1996, que regulamenta a designação para o serviço ativo, não prevê a concessão do adicional de três décimos ao militar da reserva Designado para o Serviço Ativo (DAS).
13. Nesse cenário, por falta de previsão legal, e em observância à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, descabida a concessão do pagamento do adicional mensal de três décimos dos proventos ao Policial Militar da reserva remunerada Designado para o Serviço Ativo (DAS).
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.